Tribunal: TJSP
Processo: 2022742-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO - REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS ADVOGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – PERCENTUAL DE 75% RESERVADO AO ADVOGADO QUE ATUOU EM PRATICAMENTE TODA FASE DE CONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE PENHORA DESSE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO - REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS ADVOGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – PERCENTUAL DE 75% RESERVADO AO ADVOGADO QUE ATUOU EM PRATICAMENTE TODA FASE DE CONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE PENHORA DESSE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTENCENTES A OUTROS ADVOGADOS – ART. 649, § 2o, CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 833, § 2o, CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.